Tribunal: TJES
Processo: 5004701-46.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004701-46.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ODAIR PACIFICO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória proferida e mantida pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal à pena de 8 anos de reclusão e 50 dias-multa, em regime semiaberto. A defesa sustenta que a pena-base foi exasperada com fundamentação inidônea, e que a fração de redução pela atenuante da menoridade relativa foi aplicada aquém do parâmetro usual de 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à personalidade e às consequências do delito foi fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na fração de redução aplicada à atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal somente é cabível para reavaliar a dosimetria da pena quando demonstrada flagrante ilegalidade ou abuso de poder na fixação da reprimenda, nos termos do art. 621, I, do CPP.

4. A valoração negativa da personalidade do réu carece de fundamentação idônea, pois foi baseada em juízo subjetivo desvinculado de elementos concretos dos autos, contrariando os princípios da individualização da pena.

5. A análise negativa das consequências do delito também se revela indevida, pois se fundamentou em elementos inerentes ao próprio tipo penal (roubo majorado), sem demonstrar efeitos excepcionais concretos da conduta sobre a vítima ou a sociedade.

6. A aplicação da atenuante da menoridade relativa foi corretamente fixada em 6 meses de redução, dentro dos limites da discricionariedade judicial e em consonância com a jurisprudência então dominante à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
: A revisão criminal é cabível para reavaliar a dosimetria da pena quando constatada a inidoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente circunstâncias judiciais.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 157, §2º, I e II; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas, j. 21.11.2018. STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023. STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019. STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14.09.2023. STJ, HC nº 238.162/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06.02.2014. STJ, HC nº 230.681/SP, Rel. Min. Marilza Maynard (Des. Conv. TJ/SE), Sexta Turma, j. 05.12.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial procedência ao pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5004701-46.2025.8.08.0000

REQUERENTE: ODAIR PACIFICO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
ODAIR PACIFICO

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra (ID 12910762), mantida pelo v. acórdão da Primeira Câmara Criminal desde Tribunal de Justiça (ID 12910763), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 8 (oito) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Com amparo no art. 621 do Código de Processo Penal, sustenta o requerente, em síntese, que
(i)
na 1ª fase da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais foram avaliadas negativamente com base em fundamentação inidônea;
(ii)
a redução referente à aplicação da atenuante da menoridade relativa foi feita abaixo do parâmetro de 1/6, quando a pena-base está acima do mínimo legal.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 13209108, opinou pelo
não conhecimento
do expediente e, no mérito, pela
improcedência
do pedido.

Pois bem. Sabe-se que, a qualquer tempo, cabe o ajuizamento de Revisão Criminal nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição
ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda
.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

No caso, o requerente pretende a revisão da sentença condenatória, sustentando que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea, bem como que a atenuante da menoridade relativa foi aplicada em parâmetro diverso do aceito pela jurisprudência majoritária.

Acerca do tema, sabe-se que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(Grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,
ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Na hipótese, depreende-se que o Juízo de primeiro grau, para aumentar a pena-base, anotou que (ID 11613668):

“
Culpabilidade
: reputo como elevada, pois ficou registrado nos autos (fls. 153/154) que a conduta delitiva se desenvolveu na presença de criança de tenra idade e de uma mulher visivelmente grávida, o que também demonstra a alta periculosidade do agente
; Motivos: comuns e inerentes ao fato-crime; Antecedentes: são imaculados. Conduta social: não há elementos nos autos suficientes para aferição desta circunstância;
Personalidade
: o réu demonstra personalidade dissonante ao do homem médio, demonstrando fortes indícios de desvio conduta. Neste diapasão, hei discordar da jurisprudência dominante que afirma que ao juiz não é permitido avaliar referida circunstância, pois filio-me a lição de Nelson Hungria, ao ensinar que "[...] não se trata de fazer psicologia livresca ou erudita, mas psicologia que todos nós sabemos fazer, psicologia intuitiva ou ensinada pelo traquejo da vida, psicologia acessível a todo homem sensato e de perspicácia comum [...]". Em face destes elementos, considero negativamente a presente circunstância
;
Circunstâncias
: A perseguição policial ensejada pelo acusado e seus comparsas se deu com tamanha audácia que o veículo em que o acusado estava “furou” o bloqueio que polícia tinha montado com as viaturas, ponto de ocasionar colisão com as mesmas, demonstrando destemor e desprezo com a vida dos policiais
;
Consequências
: reputo como desfavoráveis, o roubo majorado é crime extremamente grave e abala a ordem pública, causando intenso gravame à paz social e grande intolerância por parte da sociedade. Ademais, consta nos autos que a vítima teve que arcar com prejuízos, embora tenha sido recuperado o veículo
; Comportamento da vítima: em nada contribuiu para o delito. Situação econômica do réu: não há elementos suficientes nos autos para a devida valoração. (...)

Assim fixo a pena base em 06 (SEIS) ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO e TRINTA E CINCO DIAS MULTA.”

Para escorreita análise da dosimetria, imperioso pontuar o entendimento da Corte Superior de que,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019)

Por sua vez, a culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito
1
.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
2

No caso em comento, verifica-se que foram utilizados fatos concretos extraídos dos autos –
que extrapolam os elementos já reconhecidos
no tipo penal
– para valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais, realçando as peculiaridades do cometimento do delito.

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais,
com base nos elementos probatório dos autos
, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

Assim, denota-se que, de fato, a justificativa empregada no édito condenatório carece de fundamentação idônea para exasperar a vetorial da
personalidade
, que sequer aponta elementos concretos extraídos dos autos que demonstrassem a necessidade de agravamento da pena em razão da referida circunstância, restringindo-se a pontuar que esta é “
dissonante ao do homem médio, demonstrando fortes indícios de desvio conduta
” sem, contudo, dissertar sobre referidos indícios.

Com relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para “
mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita
” (AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente
não são adequadas para embasar o referido vetor
.

Isso porque, o fundamento utilizado, ou seja, o fato do crime ser “
extremamente grave e abala a ordem pública, causando intenso gravame à paz social e grande intolerância por parte da sociedade
” e o fato da vítima ter prejuízos decorrentes da prática delitiva, já são elementos inerentes à natureza do delito, isto é,
constitu
em
elementar do próprio tipo penal violado
, de natureza patrimonial.

A título exemplificativo, colaciono jurisprudência majoritária à época da prolação da sentença, que entendeu pela flagrante ilegalidade dos argumentos inadequados referentes às circunstâncias judiciais:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA TENTADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (3)
PENA-BASE. ACRÉSCIMO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ARGUMENTOS INADEQUADOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE.
(4) WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2. O mandamus se presta a sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. Não cabe nesta via estreita do writ revolvimento fático-probatório a ensejar a desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada. (Precedentes). 3. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus (STF: HC 97677/PR, 1.ª Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, 29.9.2009 - Informativo 561, 7 de outubro de 2009). Assim, a dosimetria somente pode ser aferida em sede de habeas corpus quando há ilegalidade patente.
Não constitui fundamentação adequada para o acréscimo da pena-base considerar as circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente porque, na espécie, não arrola o juiz elementos concretos dos autos para dar supedâneo às suas considerações (a culpabilidade está marcada pela reprovabilidade da conduta do denunciado. Os antecedentes serão analisados em sede de agravantes. A conduta social não tem dados para sua aferição, sendo boa. A personalidade é vocacionada para o crime. Os motivos são próprios do delito. As circunstâncias não lhe prejudicam porque são inerentes à natureza do delito. As conseqüências são ruins, haja vista a perturbação da paz social ... as conseqüências do delito foram, de fato, negativas, já que a res furtiva não foi completamente restituída à vítima). 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar a pena-base no mínimo legal
, tornando a reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença e do acórdão.

(HC n. 238.162/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em 6/2/2014, DJe de 26/2/2014
.) (Grifei)

Dessa forma, uma vez verificada a inadequação da análise das referidas circunstâncias judiciais (personalidade e consequências extrapenais) e porque remanesceram duas vetoriais desfavoráveis ao requerente (culpabilidade e circunstâncias),
a pena-base deve ser redimensionada
.

Assim, na
1ª fase
da dosimetria, afastando as circunstâncias judiciais da personalidade e das consequências extrapenais, a reprimenda basilar passa ao patamar de
5
(
cinco
) anos
e 3 (três) meses
de reclusão
e
12
(
doze
) dias-multa
.

Na
2ª fase
, embora reconheça que a jurisprudência atual dominante possua o parâmetro de 1/6 para aplicação das atenuantes, fato é que o entendimento era, à época, de que caberia ao julgador, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, dosar a referida diminuição, considerando que o Código Penal não estabeleceu limites para estabelecer a fração das redutoras. A propósito, vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE LIMITES PREVISTOS EM LEI. DIMINUIÇÃO APLICADA DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA O TRÁFICO DA DROGA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADA INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCONSTITUIÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, I, CÓDIGO PENAL. REPRIMENDA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REGIME FECHADO FIXADA SOMENTE COM BASE NA VEDAÇÃO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA QUE JUÍZO DA EXECUÇÃO MANIFESTE-SE SOBRE A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. (...)
Não se constata flagrante ilegalidade no quanto à fração utilizada para reduzir a pena em função da atenuante da confissão espontânea, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que cabe ao Magistrado, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, dosar a referida diminuição, tendo em vista que o Código Penal não estabeleceu limites para estabelecer a fração dessa redutora. Tendo o Tribunal de origem reduzido a pena aplicada em 6 (seis) meses pela incidência da atenuante da confissão espontânea, não há falar em manifesta desproporcionalidade a justificar seu redimensionamento na via do habeas corpus.
(...) Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para determinar que o Juiz das execuções, afastada a vedação legal e diante das peculiaridades do caso concreto, verifique qual o regime inicial de cumprimento da pena mais adequado à paciente.

(HC n. 230.681/SP, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Sexta Turma,
julgado em 5/12/2013, DJe de 16/12/2013
.) (Grifei)

Assim, diante do patamar de 6 (seis) meses atenuado em virtude da menoridade relativa, fixo a pena intermediária em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na
3ª
etapa dosimétrica
, presente majorante do concurso de agentes e o emprego de arma, no patamar de 1/3 (um terço), fixo a
pena definitiva
em
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas, julgo

PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal,
redimensionar a pena
definitiva

para

6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.

1
STJ, AgRg no HC nº 918.040/ES 2024/0196730-9, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma DJE 06.09.2024

2

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)